Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO EM FLAGRANTE POR AGENTES DO METRÔ. ABORDAGEM RELATIVA À BRIGA DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO. AVERIGUAÇÃO DE QUE A BRIGA DERIVOU DE TRANSAÇÃO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS COM O USUÁRIO E COM O PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. A via estreita do “habeas corpus” não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito da Defesa de ilegalidade na obtenção da prova ou desclassificação da conduta, uma vez que as teses da Defesa não são aferíveis de plano, sem incursão no conjunto fático-probatório.
3. No caso, o a equipe de monitoramento do metrô visualizou uma briga (“confusão”) em um dos vagões do trem, razão pela qual foi feita a abordagem dos indivíduos envolvidos, dentre eles o paciente. Ato contínuo, os agentes do metrô averiguaram que a referida “confusão” derivou de transações de compra e venda de drogas, sendo certo que o paciente foi acusado de ser o vendedor e o agressor do usuário que adquiriu a porção de substância entorpecente, mas não efetuou o pagamento. Apreendida a droga do usuário e confirmado por uma testemunha que o paciente foi o vendedor da droga. Ainda, na posse direta do paciente (em uma de suas mãos) foi encontrada mais uma porção de droga.
4. Os elementos apresentados pelo impetrante não têm o condão de infirmar as provas produzidas no inquérito policial, tampouco os indícios de autoria e prova da materialidade, razão pela qual não há falar em ausência de justa causa a justificar o trancamento do inquérito policial ação penal e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.